Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709628-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: VALENTIM BONFIM COIMBRA, VERA LUCIA ALVES FERREIRA COIMBRA D E S P A C H O Diante da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente formulada em contrarrazões de recurso (id 25436803), intimem-se a TERRACAP e o devedor Eduardo Caldeira Brant, na condição de parte no processo principal, para se manifestarem, especificamente, sobre a prescrição. Observa-se que Eduardo Caldeira Brant não tem procurador constituído nos autos, nem foi encontrado nos endereços indicados para intimação pessoal. A intimação frutífera do devedor ocorreu via WhatsApp, no telefone (61) 984937606, conforme se extrai da certidão de id 83128982 (autos 0717167-69.2018.8.07.0007). Em razão dessa circunstância, tendo em vista o disposto no art. 9o da Lei 11.419/2006, art. 8o e 10 da Resolução CNJ 354/2020[1] e 7o da Portaria GC 34/2021[2], autorizo, desde já, a intimação por meio de aplicativo de mensagem, a qual deverá ser devidamente documentada nos termos do art. 4o da Portaria GC 34/2021. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator [1] Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução. Art. 9o As partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo. Parágrafo único. Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail), salvo impossibilidade de fazê-lo. [2] Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de e-mail ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato